Tribunal: STF
Processo: SS 806
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
E  M E  N  T A:  1.  Agravo regimental:  cabe  contra a
decisão  do Presidente  que  não conhece  do  pedido de  suspensão de
segurança, eMbora não caiba da que o indefira.
              2.       Suspensão  de   segurança:   incompetencia  do
Presidente  do STF,  se  o acórdão  do  tribunal de  segundo  grau se
limitou  a não conhecer da  apelação contra a sentença que deferira a
segurança:  nessa hipótese, e  esta, a decisão  de primeiro grau, que
remanesce  como  título  de execução  provisoria  da  segurança, cuja
suspensão não compete ao Supremo Tribunal.